Tribunal: TJSP
Processo: 2177221-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Extinção de Condomínio e Alienação Judicial c.c. arbitramento de aluguel. Decisão que indeferiu a tutela para arbitramento dos aluguéis. Inconformismo. Descabimento. Não há elementos que indicam a probabilidade do direito, bem como não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do Processo a autorizar a concessão da tutela de urgência, nos termos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Extinção de Condomínio e Alienação Judicial c.c. arbitramento de aluguel. Decisão que indeferiu a tutela para arbitramento dos aluguéis. Inconformismo. Descabimento. Não há elementos que indicam a probabilidade do direito, bem como não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do Processo a autorizar a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil. Inexistentes elementos seguros para a fixação de aluguel, sendo necessário o contraditório. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177221-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
MANOEL MESSIAS OLIVEIRA MENDES, é agravado MARLENE APARECIDA
CORREA OLIVEIRA MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177221-38.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 13801
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2177221-38.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MANOEL MESSIAS OLIVEIRA MENDES
AGRAVADA: MARLENE APARECIDA CORREA OLIVEIRA MENDES
COMARCA: PIRACICABA
JUÍZA “A QUO”: FABIOLA GIOVANNA BARREA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Extinção de
Condomínio e Alienação Judicial c.c. arbitramento de
aluguel. Decisão que indeferiu a tutela para arbitramento
dos aluguéis. Inconformismo. Descabimento. Não há
elementos que indicam a probabilidade do direito, bem
como não está presente o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do Processo a autorizar a concessão da tutela
de urgência, nos termos do art. 300, do Código de Processo
Civil. Inexistentes elementos seguros para a fixação de
aluguel, sendo necessário o contraditório. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão
de fls. 90 que, nos Autos da Ação de Extinção de Condomínio e Alienação Judicial
c.c. arbitramento de aluguel, indeferiu a concessão de tutela provisória ante a
necessidade de prévia participação da Demandada, inexistentes elementos seguros
para a fixação de aluguel, bem como ausente “periculum in mora”, sobretudo ante o
significativo lapso temporal decorrido entre a separação e o ajuizamento da Ação.
Inconformado, alega o Agravante (fls. 01/06), em síntese, que
apesar da divisão homologada por meio de sentença, a Requerida permanece no
Imóvel, sem que, no entanto, realize qualquer pagamento pelo uso do Imóvel.
Ressalta que é pessoa idosa, percebendo mensalmente um salário mínimo a título de
aposentadoria por idade, paga aluguel, gastos com medicamentos, e alimentação,
necessita de um dinheiro extra para sua sobrevivência.
Salienta que procurou a Requerida com o intuito de amigavelmente
vender o Imóvel, e cobrar os aluguéis a que faz jus, mas mesmo após ser notificada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177221-38.2020.8.26.0000 -Voto no
3
permaneceu inerte.
Sustenta que a probabilidade do direito resta caracterizada diante da
demonstração inequívoca de que o Imóvel é de titularidade do casal.
Por fim, requer a reforma da r. Decisão agravada.
Agravo tempestivo, processado com apresentação de Contraminuta
às fls. 46/49.
É o breve Relatório.
Respeitadas as razões do inconformismo exaradas, o Recurso
interposto não comporta provimento.
Cuida-se de Ação de Extinção de Condomínio e Alienação Judicial
c.c. arbitramento de aluguel, movida por “Manoel Messias Oliveira Mendes” em face
“Marlene Aparecida Correa Oliveira Mendes”, objetivando o deferimento da tutela
para que a Requerida comece imediatamente a depositar o aluguel devido ao
Requerente.
Primeiramente, concede-se a Agravada os benefícios da Justiça
Gratuita, tão somente, para fins deste Recurso, ressaltando-se que a questão da
gratuidade poderá ser reapreciada pelo MM. Juiz “a quo”, sob pena de supressão de
Instância.
Pretende o Agravante a concessão da tutela para arbitramento dos
aluguéis em relação ao Bem objeto da Lide.
A tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.
No entanto, não há elementos que indicam a probabilidade do
direito, bem como não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
Processo a autorizar a concessão da tutela de urgência.
Consta dos Autos que o Autor e a Requerida possuem em comum o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177221-38.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Imóvel descrito na Inicial, adquirido na constância do casamento, e que na Ação de
Divórcio, este ficou para ser dividido entre o casal na proporção de 50% (cinquenta
por cento).
E não obstante, a Requerida permanece no Imóvel, com bem
salientou a sentença, é prematura a concessão de tutela provisória ante a necessidade
de prévia participação da Demandada, inexistentes elementos seguros para a fixação
de aluguel, bem como ausente “periculum in mora”, sobretudo ante o significativo
lapso temporal decorrido entre a separação e o ajuizamento da Ação.
Sendo assim, com efeito, o lapso temporal demonstra que o
Agravante não necessita desse valor de forma urgente, e sem documentos para
apoiarem tal fundamentação, não há lastro suficiente para a concessão pretendida,
sendo necessário o contraditório.
Portanto, de rigor a manutenção da r. Decisão agravada para todos
os efeitos e fins legais.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária
e
especial,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso, mantida na
totalidade a respeitável Decisão de Primeiro Grau.
PENNA MACHADO
Relatora